Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1003863-03.2019.8.11.0000
Recorrente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Recorrido: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (id 45876961) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 16061998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO. Não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, eis que a simples transferência do dinheiro bloqueado nos autos da Execução n. 0903269-74.1998.4.03.6110, em trâmite perante a 10a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, não possui o condão de tornar prejudicado este agravo, porque entre a decisão mencionada e a atribuição do efeito suspensivo neste agravo, transcorreu tempo considerável, e, ainda, porque, em caso de reforma da decisão recorrida, certamente ocorrerá a reversibilidade da decisão, com o retorno do “status quo ante”. Se a penhora em questão se efetivou antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.” (TJMT, RAI 1003863-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17244954 foram acolhidos, conforme acórdão id 44414967:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO –AÇÕES REFERENTES A BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA- AGRAVO DESPROVIDO. O juízo da recuperação judicial é universal, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da empresa em recuperação serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de recuperação. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria existido violação ao artigo 6o da LINDB, salientando que a decisão que determinou a penhora dos valores foi proferida nos anos de 2014 e 2015, sendo que a Recorrida somente ajuizou a ação de recuperação judicial em 18.06.2018, tendo sido deferida em 16.07.2018.
Salienta que os numerários penhorados em 2014 e 2015 tiverem a ordem de transferência para o Juízo Universal da Recuperação Judicial cumprida em fevereiro/2019, atacando o ato jurídico perfeito, que já estava finalizado.
Aduz que o numerário penhorado não mais se encontrava em posse da Recuperanda Recorrida quando esta postulou pela Recuperação Judicial, motivo pelo qual não pode ser devolvida, uma vez que não se trata de ativo da empresa, tendo sido penhorado mais de 3 anos antes do ajuizamento da demanda recuperacional, salientando que a demanda executiva tramita há mais de 20 anos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)É imperativo que ao presente recurso seja atribuído o efeito suspensivo, impedindo que a decisão ora agravada produza efeitos imediatos, sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais (art. 5o, XXXVI, CRFB), bem como às disposições da Lei n.o 11.101/2005 e jurisprudência firmada no E. Superior Tribunal de Justiça citado neste recurso (efeito ex nunc da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, ato jurídico processual perfeito e acabado da penhora e depósito judicial realizados na execução individual em data anterior ao pedido de recuperação judicial).
(...)
Frise-se que, caso não seja concedida a tutela, a Recorrente poderá sofrer graves prejuízos com os efeitos da decisão pois, uma vez realizada a transferência do numerário ao juízo da recuperação, este poderá livremente dispor desta quantia, tendo amplo e irrestrito acesso para deliberar sobre o destino de um valor que não mais integra o patrimônio da Recorrida, em total prejuízo à Recorrente, cujo direito está amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico.
Já a fumaça do bom direito resta sobejamente provada em no dispositivo citado no presente recurso, bem como pelo entendimento jurisprudencial já sedimentado em nosso ordenamento jurídico.
Importante se faz destacar que, em que pese ter o D. Juízo a quo consignado que a conclusão a que chegaram não significa invalidade ou ineficácia dos atos até então praticados na execução, sequer automático levantamento da penhora, bem como que o juízo da recuperação deixou claro que a transferência não implica em pronta liberação da quantia a qualquer das partes, risco havia de futura liberação (tanto que este foi o objetivo visado pelo Recorrido, consoante indicado no pedido dele), tanto que assim ocorreu.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 45987483 e 47900996.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que a execução anterior ao processo de recuperação judicial, bem como a penhora anterior, não deveriam se relacionar com a demanda recuperacional, o entendimento do STJ é diverso, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) – destaquei.
Ou seja, o acórdão recorrido aparenta estar em conformidade com o posicionamento do STJ, o que atrai o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
Isto posto, sem a comprovação da probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, independentemente de restar ou não demonstrado o perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1003863-03.2019.8.11.0000
Recorrente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Recorrido: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (id 45876971) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 16061998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO. Não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, eis que a simples transferência do dinheiro bloqueado nos autos da Execução n. 0903269-74.1998.4.03.6110, em trâmite perante a 10a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, não possui o condão de tornar prejudicado este agravo, porque entre a decisão mencionada e a atribuição do efeito suspensivo neste agravo, transcorreu tempo considerável, e, ainda, porque, em caso de reforma da decisão recorrida, certamente ocorrerá a reversibilidade da decisão, com o retorno do “status quo ante”. Se a penhora em questão se efetivou antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.” (TJMT, RAI 1003863-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17244954 foram acolhidos, conforme acórdão id 44414967:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO –AÇÕES REFERENTES A BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA- AGRAVO DESPROVIDO. O juízo da recuperação judicial é universal, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da empresa em recuperação serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de recuperação. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, salientando que a decisão que determinou a penhora dos valores foi proferida nos anos de 2014 e 2015, sendo que a Recorrida somente ajuizou a ação de recuperação judicial em 18.06.2018, tendo sido deferida em 16.07.2018.
Salienta que os numerários penhorados em 2014 e 2015 tiverem a ordem de transferência para o Juízo Universal da Recuperação Judicial cumprida em fevereiro//2019, atacando o ato jurídico perfeito, que já estava finalizado.
Aduz que o numerário penhorado não mais se encontrava em posse da Recuperanda Recorrida quando esta postulou pela Recuperação Judicial, motivo pelo qual não pode ser devolvida, uma vez que não se trata de ativo da empresa, tendo sido penhorado mais de 3 anos antes do ajuizamento da demanda recuperacional, salientando que a demanda executiva tramita há mais de 20 anos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)É imperativo que ao presente recurso seja atribuído o efeito suspensivo, impedindo que a decisão ora agravada produza efeitos imediatos, sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais (art. 5o, XXXVI, CRFB), bem como às disposições da Lei n.o 11.101/2005 e jurisprudência firmada no E. Superior Tribunal de Justiça citado neste recurso (efeito ex nunc da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, ato jurídico processual perfeito e acabado da penhora e depósito judicial realizados na execução individual em data anterior ao pedido de recuperação judicial).
(...)
Frise-se que, caso não seja concedida a tutela, a Recorrente poderá sofrer graves prejuízos com os efeitos da decisão pois, uma vez realizada a transferência do numerário ao juízo da recuperação, este poderá livremente dispor desta quantia, tendo amplo e irrestrito acesso para deliberar sobre o destino de um valor que não mais integra o patrimônio da Recorrida, em total prejuízo à Recorrente, cujo direito está amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico.
Já a fumaça do bom direito resta sobejamente provada em no dispositivo citado no presente recurso, bem como pelo entendimento jurisprudencial já sedimentado em nosso ordenamento jurídico.
Importante se faz destacar que, em que pese ter o D. Juízo a quo consignado que a conclusão a que chegaram não significa invalidade ou ineficácia dos atos até então praticados na execução, sequer automático levantamento da penhora, bem como que o juízo da recuperação deixou claro que a transferência não implica em pronta liberação da quantia a qualquer das partes, risco havia de futura liberação (tanto que este foi o objetivo visado pelo Recorrido, consoante indicado no pedido dele), tanto que assim ocorreu.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 45987483 e 47900997.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que a execução anterior ao processo de recuperação judicial, bem como a penhora anterior, não deveriam se relacionar com a demanda recuperacional, o entendimento do STJ é diverso, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) – destaquei.
Ou seja, o acórdão recorrido aparenta estar em conformidade com o posicionamento do STJ, o que atrai o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
Importante destacar que o entendimento exposto pelo STJ pode acarretar na perda do objeto do recurso extraordinário, caso entenda pela reforma da decisão recorrida.
Isto posto, sem a comprovação da probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, independente de restar ou não demonstrado o perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi